Tribunal: CARF
Processo: 10580.724159/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724159/2021-26
ACÓRDÃO
2401-012.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AUGUSTO FERREIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Constatada a ocorrência de erro material na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração para correção do erro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, na parte em que lhe foi dado seguimento, para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro
material apontado pelo contribuinte, conforme descrito no voto.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
n° 2401-012.009, de 01/10/2024 (fls. 5.371/5.409), assim ementado:
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de dolo,
fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data
do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de dolo,
fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data
do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao
que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada
ser reduzido para 100%.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
apresentadas no recurso voluntário. No mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei
9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
3
percentual de 100%. Vencidos os conselheiros Guilherme Paes de Barros Geraldi e
Matheus Soares Leite que davam provimento parcial ao recurso voluntário em
maior extensão para que fossem deduzidos do lançamento os valores
arrecadados a título de imposto de renda das pessoas jurídicas, cuja receita foi
desclassificada e considerada rendimentos auferidos pela pessoa física.
Conforme despacho de admissibilidade de embargos de fls. 5.504/5.535, com
fundamento no art. 116 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, foi dado
seguimento parcial aos embargos de declaração opostos pelo contribuinte, apenas para correção
do erro material descrito no item “1 - Do erro de escrita/lapso manifesto: necessidade de
republicação do acórdão embargado”, nos seguintes termos:
1. Do erro de escrita/lapso manifesto: necessidade de republicação do acórdão
embargado.
A matéria foi assim aduzida pelo embargante:
[...]
11. Nesse sentido, cumpre informar que o tópico "RETROATIVIDADE BENIGNA" do
acórdão embargado' aparentemente possui uma inexatidão material, muito
provavelmente decorrente de erro de escrita na transcrição do voto de outro
acórdão alheio ao presente feito.
12. Nesse sentido, confira-se o trecho em que são narrados fatos estranhos a esta
lide, ao se discorrer sobre a necessidade de redução da multa qualificada imposta
ao percentual de 100%:
Sendo assim, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1°,
VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Como se vê, tal conduta foi pormenorizadamente descrita nos autos
evidenciando a forma pela qual o sujeito passivo ultrapassou reiteradamente a
fronteira entre uma incidental declaração inexata e a sonegação.
Para isso, o impugnante se valeu de subterfúgio contábil através da empresa TV
Ômega e contando com a interposição das empresas coligadas nas quais
também detém participação societária, de modo a lançar no campo de
rendimentos isentos e não tributáveis, ou simplesmente não os declarar tendo
em vista o processo de amortização de empréstimos eivados de informalidade,
entretanto, de forma continua e habitual. Acerca disso, o Auditor Fiscal anotou
às fls. 412:
"...o movimento das contas que registram os empréstimos feitos pelos sócios
demonstra que não há verdadeira intenção, por parte do contribuinte, de tomar
emprestado recursos da empresa de forma esporádica ou eventual, como quem
o No caso em análise, não há como se acolher as alegações do recorrente, uma
vez que não há dúvida. (Fl. 38 do acórdão embargado - g.n.)
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
4
13. Como se vê, aparentemente o trecho em destaque se refere a processo
administrativo envolvendo fatos estranhos ao presente caso, uma vez que faz
referências que não constam nesta lide.
14. Nesses termos, diante do provável erro de escrita, o acórdão embargado deve
ser sanado, mediante a sua republicação com a referência correta no voto, de
acordo com a previsão contida no já citado artigo 117 do RICARF.
15. Caso assim não se entenda, o que se alega a título argumentativo, deve se
reconhecer ao menos que o acórdão foi obscuro, na medida em que não
esclareceu como os elementos suscitados no trecho em destaque acima se
aplicariam ao caso concreto.
16. Portanto, na remota hipótese de não se reconhecer que há um erro de escrita
no acórdão embargado, deverá ao menos se determinar o acolhimento dos
presentes Embargos de Declaração para que se esclareça que qual a aplicabilidade
de tais alegações no presente caso.
(grifos do embargante)
Quanto à matéria, assiste razão ao embargante.
Da leitura dos autos, verifica-se que, de fato, a matéria aventada nos trechos
destacados pelo embargante não se referem ao presente processo, evidenciando-
se o lapso manifesto (erro material), o que demanda reapreciação pela Turma,
com base no art. 117 do RICARF.
Assim, quanto à essa matéria, admitem-se os embargos para correção do lapso
manifesto.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
Conforme relatado e da leitura do acórdão recorrido, de fato, por ocasião da
formalização do acórdão, ocorreu um lapso manifesto, sendo deixado na fl. 38 do voto (fl. 5.408
dos autos) trecho de voto de outro processo. O trecho a seguir não deveria constar do voto:
Como se vê, tal conduta foi pormenorizadamente descrita nos autos evidenciando
a forma pela qual o sujeito passivo ultrapassou reiteradamente a fronteira entre
uma incidental declaração inexata e a sonegação.
Para isso, o impugnante se valeu de subterfúgio contábil através da empresa TV
Ômega e contando com a interposição das empresas coligadas nas quais também
detém participação societária, de modo a lançar no campo de rendimentos
isentos e não tributáveis, ou simplesmente não os declarar tendo em vista o
processo de amortização de empréstimos eivados de informalidade, entretanto,
de forma continua e habitual. Acerca disso, o Auditor Fiscal anotou às fls. 412:
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
5
“...o movimento das contas que registram os empréstimos feitos pelos sócios
demonstra que não há verdadeira intenção, por parte do contribuinte, de tomar
emprestado recursos da empresa de forma esporádica ou eventual, como quem o
No caso em análise, não há como se acolher as alegações do recorrente, uma vez
que não há dúvida.
O auto de infração foi lavrado conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, o tópico relacionado do voto deve ser corrigido para:
RETROATIVIDADE BENIGNA
A Lei 14.689, de 20/9/2023, alterou a Lei 9.430/1996, art. 44, passando a ter a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
DF CARF MF Fl. 5407 Original DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 2401-012.009 –
2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO 10580.724159/2021-26
38 I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; [...]
Sendo assim, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, na parte em que lhe foi dado
seguimento, para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado pelo contribuinte,
conforme descrito no voto.

Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.347 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724159/2021-26
6
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 5543
DF CARF MF
Original